Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ação de reconhecimento de união estável post mortem. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
1. Em que pese divergência jurisprudencial, quanto à admissibilidade de ação rescisória fundada em nulidade da sentença, por ausência de citação (querela nullitatis insanabilis), hodiernamente, o c. STJ a tem admitido, em face do caráter eminentemente público da matéria, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e, como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, tem aplicação o princípio da fungibilidade das ações. (REsp. 1.456.632/MG, 3a Turma; AR n. 3.234/MG, 2a Seção).
2. A pretensão rescisória está baseada na ausência de citação da autora, para integrar a relação jurídica processual, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, na ação de reconhecimento de união estável post mortem, ajuizada pela ré, em face apenas das filhas do falecido ex-marido (D.C.D.S.). A autora defende a necessidade de rescisão da sentença, por não ter sido observado o art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Em casos tais, já se decidiu que há litisconsórcio necessário quando a decisão da causa puder afetar diretamente a esfera jurídica do terceiro, caso em que deverá ser necessariamente citado, se a lei expressamente não estabelecer a facultatividade litisconsorcial (STF-RT 594/248).
4. Resta evidenciado que a validade da relação processual na ação declaratória ficou irremediavelmente comprometida, uma vez que a sentença rescidenda foi proferida sem ter havido a integração do contraditório e sem que fosse franqueado à autora o direito à ampla defesa, o que, por conseguinte, a torna nula, nos termos do art. 115, I, do CPC.
5. Pedido rescisório julgado procedente. Sentença anulada.